Tribunal: TJBA
Processo: 8008637-55.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008637-55.2024.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CELIA DA MACENA FREIRE Advogado(s): KRISTHIAN MORAIS BOMFIM APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):PAULO EDUARDO PRADO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. TEMA 1061 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais, na qual se questiona a validade de contrato de empréstimo consignado cuja assinatura foi impugnada, bem como a legalidade dos descontos efetuados em benefício previdenciário. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação do empréstimo consignado impugnado; (ii) se são indevidos os descontos realizados em benefício previdenciário quando não demonstrada a autenticidade da assinatura no contrato apresentado; e (iii) se estão presentes os requisitos para a restituição em dobro dos valores descontados e para a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. Nas relações de consumo, incide a responsabilidade objetiva do fornecedor, cabendo à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação e a autenticidade da assinatura impugnada, conforme arts. 6º, VIII, e 14 do Código de Defesa do Consumidor e art. 373, II, do Código de Processo Civil. 4. Nos termos da tese firmada no Tema 1061 do Superior Tribunal de Justiça, quando o consumidor impugna a assinatura constante em contrato bancário apresentado pela instituição financeira, compete a esta comprovar sua autenticidade. 5. A ausência de prova técnica apta a demonstrar a autenticidade da assinatura, especialmente por meio de perícia grafotécnica, impede a confirmação da validade do contrato e conduz ao reconhecimento da inexistência da relação jurídica. 6. Configurada a cobrança indevida decorrente de falha na prestação do serviço, impõe-se a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 7. Os descontos indevidos em benefício previdenciário caracterizam dano moral indenizável, sendo adequada a fixação de indenização em valor suficiente para compensar o prejuízo suportado e desestimular a repetição da conduta lesiva. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. Impugnada a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário apresentado pela instituição financeira, incumbe a esta comprovar sua veracidade, nos termos do Tema 1061 do STJ. 2. A ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado torna indevidos os descontos realizados em benefício previdenciário, impondo-se a declaração de inexistência da dívida, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação por danos morais. __________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021; STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, AgInt no AREsp nº 1.665.283/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 31.08.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8008637-55.2024.8.05.0191, tendo como Apelante Célia Da Macena Freire e Apelado Banco Bradesco S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator